Tribunal: TJDFT
Processo: 0702939-84.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO STJ. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMA 492 DO STF. ARTIGO 1.040, INCISO I, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 695.911/SP, paradigma do Tema 492 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.
II – Agravo interno conhecido e não provido.